Tribunal: TJDFT
Processo: 0724201-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO LOCADOR DE REALIZAR VISTORIA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO ESTADO DO IMÓVEL. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO.
I – A responsabilidade pela realização da vistoria inicial do imóvel alugado é do locador, instrumento essencial para documentar o estado do imóvel no início da locação e evitar conflitos futuros quando da entrega do bem pelo locatário, art. 22, inc. V, da Lei 8.245/1991.
II – Além de o locador não ter elaborado os laudos de vistoria inicial e final do imóvel, não há comprovação do estado pré-existente do imóvel, o que inviabiliza a pretensão de execução para que a locatária arque com os reparos após a finalização da locação.
III – Apelação da embargante provida.